Tribunal: TJBA
Processo: 8011328-67.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8011328-67.2023.8.05.0000 - Comarca de Eunapólis/BA

Impetrante: Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho

Paciente: Leonardo Silva Alves

Advogado: Dr. Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB:BA 40920-A)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunapólis/BA

Processo de 1º Grau: 0300473-54.2020.8.05.0079

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO WRIT SOB N.º
8022065-03.2021.8.05.0000, SENDO A ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, POR ESTA TURMA JULGADORA, À UNANIMIDADE, EM 21/09/2021. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A JUSTIFICAR A REAPRECIAÇÃO DOS TEMAS PELO COLEGIADO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA MOROSIDADE OU DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NO PROCESSAMENTO DO FEITO.
IMPOSSIBILIDADE DE MERA AFERIÇÃO ARITMÉTICA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM 20/04/2023. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE INVIABILIZANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. PREJUDICIALIDADE. RESPOSTA à ACUSAÇÃO APRESENTADA DESDE O DIA 07/03/2022.
ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CONFIRMADA POR ESTE E. TRIBUNAL EM HABEAS CORPUS ANTERIOR IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB:BA 40920-A), em favor de Leonardo Silva Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado em 22/04/2020, sendo recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva em 11/05/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal.

III - Sustenta o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 42009107), o excesso de prazo para formação da culpa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Destaca que: “
o presente processo apresenta diversas irregularidades, de modo que, inicialmente, a citação do acusado foi feita em local errado, inviabilizando a apresentação da defesa prévia” e “que até o presente momento, o processo não teve audiência de instrução e julgamento
”. Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da contemporaneidade.

IV - Informes judiciais (ID. 42775657) noticiam,
in verbis
: “[...] Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular excesso de prazo na formação da culpa, como também que “a prisão não detém de contemporaneidade, sendo o elevado tempo transcorrido entre o fato ilícito e o decreto cautelar (28/12/2018 fato ilícito - 11/05/2020 decreto cautelar), afasta a premissa de garantia da ordem pública, instrumento utilizado como “pseudo” forma de justificação da medida cerceativa”. Em primeiro lugar, não há se falar em falta de contemporaneidade entre a prisão do paciente e o decreto prisional. O que se exige é a existência ou não dos motivos autorizadores da medida excepcional. É dizer, a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutralizou ou não o risco para a ordem pública anteriormente aferido. Como no presente caso, os motivos autorizadores se protraem no tempo, ou seja, a periculosidade concreta do paciente caracterizada pela forma de execução do suposto crime, supostamente praticado em comparsaria de cinco indivíduos para a prática dos atos materiais, arrastando a vítima do interior do imóvel e a executando com diversos tiros, e fundado em disputa por território, entre facções criminosas, o que, por si só, já representa concreto e elevadíssimo risco para a paz social, periculosidade esta informada também pela própria vida pregressa do paciente que tem em seus antecedentes registros de diversas ações penais e execução da pena de 12 anos e 06 meses de reclusão e 06 meses de detenção sofrida nos autos de nº 0304095- 54.2014.805.0079, que deu origem a execução de pena nº 0301899-77.2015.805.0079. Em relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, informo a Vossa Excelência que de fato ocorreram as redesignações das audiências agendadas por falta de internet e em razão de licença médica deste Magistrado, contudo,
a audiência já fora redesignada para o dia 20/04/2023
, restando demonstrado que este magistrado tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo e este tem seguido regular tramitação, não havendo se falar em excesso de prazo, visto que a alegada demora não é imputável a desídia do órgão julgador”. Em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que fora realizada a referida assentada, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas; entretanto, em razão da ausência de duas testemunhas do rol da acusação – Breno Reis dos Santos e Paulo Henrique Ramos dos Santos –, que não foram localizados para serem intimados, o Ministério Público insistiu na oitiva do último, tendo o Juiz a quo fixado prazo de 05 dias para o Parquet se manifestar acerca de Breno Reis, mesmo prazo concedido para a defesa do acusado Michel manifestar-se sobre a testemunha Edvaldo dos Santos Pereira, ao tempo em que determinou que a Secretaria mantivesse, com urgência, contato com a Comarca de Teixeira de Freitas para solicitar data na pauta da sala passiva para oitiva de Paulo Henrique. Ademais, a Defensoria Pública e o órgão ministerial, em 23/04/2023 e 03/05/2023, respectivamente, dispensaram as oitivas das testemunhas, já tendo sido solicitado, em 04/05/2023, agendamento da sala passiva na Comarca de Teixeira de Freitas para a oitiva da testemunha Paulo Henrique.

V - Inicialmente, a alegativa de ofensa ao princípio da contemporaneidade não merece ser conhecida, pois consubstancia matéria já apreciada por este órgão julgador, quando do julgamento de
mandamus
anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob o nº 8022065-03.2021.8.05.0000), tendo sido a ordem, na ocasião, conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão do dia 21/09/2021 (certidão de Id. 19312296 dos autos do mencionado w
rit
). Há que se destacar, ainda, que, o Ministro Jesuíno Rissato, em decisão monocrática, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 155816/BA interposto pelo paciente.

VI - Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que a alegação de excesso de prazo não merece acolhimento, isto porque, ao menos neste momento processual, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, sendo que eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável.

VII - Do exame dos fólios, em especial dos informes judiciais, constata-se que, embora tenham ocorrido redesignações da audiência instrutória (em razão de falha na internet e licença médica do Magistrado), fora remarcada para o dia 30/03/2023, não tendo se realizado em virtude da ausência da Defensora Pública (não intimada) e dos advogados do corréu Anderson de Oliveira Souza, razão pela qual a assentada fora novamente remarcada para o dia 20/04/2023. Verifica-se, ainda, que a Audiência de Instrução fora realizada na referida data, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas; entretanto, em razão da ausência de duas arroladas pelo MP – Breno Reis dos Santos e Paulo Henrique Ramos dos Santos –, que não foram localizados para serem intimados, o Ministério Público insistiu na oitiva do último, tendo o Juiz a quo fixado prazo de 05 dias para o Parquet se manifestar acerca de Breno Reis, mesmo prazo concedido para a defesa do acusado Michel manifestar-se sobre a testemunha Edvaldo dos Santos Pereira, ao tempo em que determinou que a Secretaria mantivesse, com urgência, contato com a Comarca de Teixeira de Freitas para solicitar data na pauta da sala passiva para oitiva de Paulo Henrique. Ademais, a Defensoria Pública e o órgão ministerial, em 23/04/2023 e 03/05/2023, respectivamente, dispensaram as oitivas das testemunhas, já tendo sido solicitado, em 04/05/2023, agendamento da referida sala para a oitiva da testemunha Paulo Henrique. Assim, na hipótese sob exame, neste momento processual, não se vislumbra morosidade, tampouco desídia a ser atribuída ao Magistrado singular, que tem diligenciado no sentido de dar andamento à ação penal, não se constatando, portanto, retenção indevida no fluxo procedimental, que tem transcorrido com a agilidade possível, tratando-se de feito com 04 (quatro) réus, patrocinados por advogados distintos e também pela Defensoria Pública. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VIII - No que tange à argumentação no sentido de que
“o presente processo apresenta diversas irregularidades, de modo que, inicialmente, a citação do acusado foi feita em local errado, inviabilizando a apresentação da defesa prévia”,
encontra-se superada, eis que, compulsando os autos, constata-se que a resposta à acusação já fora oferecida em 07/03/2022 (ID 42009773, pág. 221).

IX -
Por fim, quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este não merece acolhimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. No presente caso
a necessidade da custódia provisória já fora legitimada por esta Corte no exame do Habeas Corpus já referido
, impedindo,
per si
, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI - Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob nº 8011328-67.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB:BA 40920-A), como paciente, Leonardo Silva Alves e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
DENEGAR
a presente ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.